Tribunal: STF
Processo: ARE 1267469
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
    “Recurso Inominado – Coordenadora Pedagógica – Revisão da Aposentadoria proporcional por idade – Função exclusiva de magistério – Erro no cálculo dos proventos – Pretensão de apuração da porcentagem dos proventos calculados com redução de cinco anos – Admissibilidade – Inteligência do artigo 40, no § 5º da Constituição Federal – Atualização monetária de débitos da Fazenda Pública – Pagamento das diferenças devidas com correção monetária pelo IPCA-E – Julgamento do Tema 810 pelo STF – Re nº 870.947/SE com repercussão geral – NEGO provimento”. (eDOC 13)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, § 5º, do texto constitucional e à súmula vinculante nº 33. 
    Nas razões recursais, a parte alega que a recorrida não faz jus à revisão de sua aposentadoria, haja vista a inaplicabilidade da proporcionalidade do tempo de contribuição para fins de aposentadoria especial para magistério e a não contemplação dos 25 anos de contribuição em função de magistério. 
    Sustenta, ainda que está demonstrada a impossibilidade de interpretação extensiva e de revisão de aposentadoria da recorrida, vez que não estão contemplados os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria especial. (eDOC 16)
    Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões. (eDOC 18)
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a recorrida integrou a carreira de magistério, como professora de carreira, sendo de rigor considerar o tempo de serviço no cargo de coordenadora para fins de aposentadoria especial ou abono de permanência, sem que se faça distinção entre aposentadoria integral ou proporcional para a aplicação da regra de redução de tempo de serviço exigido. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Já analisadas e contempladas as provas na sentença de primeiro grau, é certo que a parte autora exerceu função de magistério num período de 20 anos e 10 meses.
    A controvérsia dos autos restringe-se em auferir se o cálculo da aposentadoria por tempo proporcional de serviço deve levar em conta 30 anos de contribuição, nos termos da regra geral, ou 25 anos, conforme regra especial do professor, que comprove tempo de efetivo exercício exclusivamente nas funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio (artigo 40, no § 5º da CF)
    [...]
    Indubitável que a parte autora integra a carreira de magistério, como professor de carreira, sendo de rigor, nos termos da ADI 3.772, considerar o tempo de serviço no cargo de Coordenadora para fins de aposentadoria especial ou abono de permanência. 
    Dito isto, conforme redação do art. 40, § 5º da constituição, não se faz distinção entre aposentadoria integral ou proporcional para a aplicação da regra de redução, exigindo apenas que o referido tempo de serviço seja, exclusivamente, no exercício efetivo de função de Magistério, de modo que a redução constitucional de 5 (cinco) anos da aposentadoria integral deve ser estendida também para a aposentadoria proporcional. 
    Sendo certo que referida regra constitucional não estabelece qualquer tipo de distinção entre aposentadoria integral ou proporcional para a aplicação da regra de redução, devendo-se, portanto, considerar na forma de cálculo, o divisor de 25 (vinte e cinco) anos para as mulheres, e 30 (trinta) anos para os homens” (eDOC 13, p. 2-5)
    Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada pela súmula nº 279 do STF.
    Além disso, verifica-se que o entendimento do Colégio Recursal encontra amparo na jurisprudência desta Corte. O STF já pacificou, no julgamento da ADI nº 3.772/DF, que as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. Cito, a propósito, a ementa do julgado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra”. (ADI 3772, Rel. p/ Acórdão: Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2009)
    No RE nº 1.039.644/SC, esta Corte reafirmou sua jurisprudência e firmou a seguinte tese de repercussão geral, no tema nº 965: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, §5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio (RE 1039644 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13.11.2017).
    Por fim, conforme bem decidiu o Tribunal a quo, o STF também assentou que, na aposentadoria proporcional de professor público que exerça função exclusiva de magistério, há de se observar, no cálculo dos proventos, o tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais da categoria. Nesse sentido, confirma-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. CÁLCULO COM BASE EM TEMPO EXIGIDO PARA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1233224 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1.4.2020)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NO TEMPO EXIGIDO PARA A POSENTADORIA INTEGRAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. A conclusão do Tribunal de origem não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o servidor faz jus a aposentar-se com proventos proporcionais ao seu tempo de serviço, devendo, na aposentadoria proporcional de professor público que exerça função exclusiva de magistério, observar-se, no cálculo dos proventos, o tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais da categoria. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973”. (ARE 917666 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.5.2017)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 13), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente